Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo

Ementa:
Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500144-51.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
IVANILSON PINHEIRO MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Voto 22138
Apelação n. 1500144-51-2019 - Fernandópolis
Apelante: IVANILSON PINHEIRO MENDONÇA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Cálculo da Pena Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Crime de Trânsito
Suspensão ou proibição de obter-se a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Fixação consoante os mesmos critérios empregados para
estabelecimento da privação de liberdade
Art. 293 CTB

Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a
uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as
do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação
do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de
proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros
empregados para dosar a privação de liberdade.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 279/287, prolatada pelo MM.
Juiz Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, cujo relatório ora se adota,
IVANILSON PINHEIRO MENDONÇA foi condenado como incurso no art.
303, §§ 1° e 2°, c/c o art. 302, §1°, III, ambos do CTB, às penas de 03 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão e o mesmo prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor. Pelo delito previsto no art. 305,
caput, da Lei n. 9.503/97, foi condenado à pena de 08 meses de detenção.
O regime inicial fixado foi o semiaberto. Foi concedido ao acusado o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da redução de
sua reprimenda requerendo a fixação nos patamares mínimos e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal praticado na direção de veículo automotor, qualificado pela
embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, sequer questionada, foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, no dia 03 de fevereiro
de 2019, o ora apelante praticou lesão corporal culposa de natureza grave
na vítima Kemilly Adria Valeria Silva (fratura exposta de fêmur esquerdo
com perda de tecido ósseo na altura da coxa esquerda, em sua
extremidade distal), quando conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela
concentração de 1,47 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, invadindo
a contramão de direção e atingindo a motocicleta ocupada pela ofendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
4
bem como, deixou de prestar socorro à vítima em situação possível de fazê-
lo, sem risco pessoal, afastando-se do local do crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo teste do etilômetro de fls. 27, pelos laudos de lesão
corporal de fls. 63/64, 76, 97/98, 244/245 e 261/262 e pelo laudo pericial do
local e dinâmica do acidente de fls. 88/96.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 03/04,
05/06, 07, 39/41, 216 e arquivos digitais) que contou com as coesas
declarações da vítima e do condutor da motocicleta atingida no acidente
causado pelo ora apelante, bem como, dos Policiais Militares que
atenderam a ocorrência, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria dos delitos.
O acusado confessou a prática de condução de veículo
automotor em estado de embriaguez, ao admitir que havia bebido o dia todo
em casas de amigos. Ele disse que conduzia o seu automóvel ao retornar
para casa quando colidiu contra a motocicleta “Honda/Biz” e que fugiu do
local sem prestar socorro. Na ocasião, disse que não recordava dos
detalhes porque estava embriagado e sofre um “apagão” de memória (fls.
08, 39/41, 216 e arquivos digitais).
Os crimes previstos nos arts. 303 e 305, ambos do CTB
restaram, portanto, bem demonstrados.
Age com manifesta imprudência, com efeito, aquele que
dirige veículo automotor após consumir bebida alcoólica; aludida
circunstância efetivamente foi decisiva para o resultado, consistente no fato
de ter causado o acidente, ao invadir a contramão de direção e abalroar a
motocicleta conduzida por Marcelo, lesionando a garupa Kemilly, evadindo-
se, em seguida, sem prestar-lhe socorro. Referida conjuntura, demonstrada
por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial
idônea e em depoimentos harmônicos do ofendido e de testemunhas, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
5
suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 302, § 1°, III (deixar de prestar socorro), da Lei n. 9.503/97,
reconhecida na r. sentença hostilizada (fls. 284), uma vez que a prova oral
confirmou que o acusado não prestou socorro à vítima, não havendo como
afastá-la.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial
semiaberto, comportam reparo para adequar a pena de suspensão da
habilitação nos termos do art. 293 do CTB.
A) art. 303, §§1° e 2°, do CTB (lesão corporal na condução de veículo
automotor):
A pena-base foi fixada em 02 anos e 08 meses de
reclusão, o que equivale a 1/3 acima do patamar mínimo, em atendimento
às circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, devidamente
sopesadas na r. sentença, às fls. 284.
A respeito, diligente observação do zeloso Promotor de
Justiça, em alegações finais, às fls.269:
Em que pese a primariedade do réu, as informações da F.A. a
fl.19 e das certidões a fls. 134/135 não deixam dúvidas de que
esta não foi a primeira vez que o acusado praticou crime de
trânsito, razão pela qual pugno pela fixação das penas-base dos
crimes em tela bem acima do mínimo legal em razão da
personalidade desviada do acusado, das consequências para a
vítima, que desde a data do fato (03/02/2019) suporta lesões de
natureza grave, podendo ainda caracterizar lesões de natureza
gravíssima, a depender do laudo complementar que será
realizado em 120 dias (fls. 261/262), além da elevada
culpabilidade, entendida esta como maior reprovabilidade da
conduta diante do elevado teor alcoólico do acusado no momento
do acidente.
Na segunda fase, a agravante prevista no art. 298, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
6
CTB foi devidamente compensada com a atenuante da confissão
espontânea, permanecendo inalterada a reprimenda.
Na terceira etapa, devidamente reconhecida a causa de
aumento de pena prevista no art. 302, § 1°, III do CTB, a pena foi
aumentada apenas em seu patamar mínimo de 1/3, totalizando 03 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão.
Quanto a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem
a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do
art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a
ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu
cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação
de liberdade.
A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo
automotor, seguindo os mesmos critérios da pena corporal, deve totalizar,
portanto, 03 meses e 16 dias.
B) art. 305 do CTB (fuga do local do acidente):
As penas-base foram fixadas em 08 meses de
detenção, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/3, em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, devidamente
sopesadas na r. sentença, às fls. 284, como já explicitado acima.
Na segunda fase, a agravante prevista no art. 298, I, do
CTB foi devidamente compensada com a atenuante da confissão
espontânea, permanecendo inalterada a reprimenda.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição, o subtotal obtido na fase anterior tornou-se definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
7
C) Do concurso de crimes (entre a lesão corporal na condução de veículo
automotor e a fuga do local do acidente):
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 03 anos, 06 meses e 20 dias
de reclusão e de 08 meses de detenção, além de 03 meses e 16 dias de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
Correta, ainda, a não substituição da pena por restritivas
de direitos a medida não ela não se mostra socialmente recomendável, ante
a gravidade dos fatos e suas consequências para a vítima, bem como, por
força do envolvimento do ora apelante em outros crimes de trânsito,
demonstrando que ele não respeita a legislação específica pertinente,
tampouco a segurança do trânsito e das pessoas. Entendimento diverso,
além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção
e reprovação do delito.
A respeito, o i, parecerista deixou consignado, às fls.
321 que:
Por fim, e novamente ao contrário do que se infere das razões
recursais, no caso dos autos, é inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, como visto,
a culpabilidade do recorrente é exacerbada, de modo que não é
recomendável a concessão da benesse.
Nesse sentido, e nos termos do disposto no artigo 44, inciso III,
do Código Penal, não faz jus o apelante a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
[...]
Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, in casu, não é suficiente à repressão e
prevenção do delito, motivo pelo qual não deve ser concedida ao
recorrente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de IVANILSON PINHEIRO MENDONÇA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500144-51.2019.8.26.0189 -Voto no
8
reduzir a suspensão da habilitação a 03 meses e 16 dias, restando, no
mais, mantida a r. sentença.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator